Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600306-60.2020.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
28/10/2021
Número: 0600306-60.2020.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 26/03/2021
Processo referência: 0600306-60.2020.6.16.0099
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600306-
60.2020.6.16.0099 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelos prestadores de contas
José Olegário Ribeiro Lopes e Aparecido Renato Honório, candidatos eleitos ao cargo de Prefeito e
Vice-Prefeito, relativas às Eleições Municipais de 2020 no município de Congonhinhas/PR, com
fundamento no artigo 30,inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais dos Requerentes José Olegário Ribeiro Lopes e
Aparecido Renato Honório, que concorreram aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito nas Eleições
Municipais de 2020 de Congonhinhas/PR, pelo partido PODEMOS - PODE, face à aplicação irregular
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) porque, conforme consta
na Nota Fiscal nº 4743, no valor de R$ 1.265,00 (um mil, duzentos e sessenta e cinco reais), junto ao
Fornecedor Segura Artes Gráficas, paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), foram feitos santinhos (publicidade por materiais impressos) para o candidato a
Prefeito bem como para os Vereadores dos partidos PODEMOS - PODE e Partido Social
Democrático - PSD, em desacordo com o art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019; a arrecadação
de recursos antes da abertura da conta bancária; o recebimento de doações e a realização de
gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época; contratação de despesas após a concessão do CNPJ e antes da abertura da
conta bancária; tudo em descumprimento ao artigo 17, § 7º, artigo 3º, inciso I, alínea "c", artigo 47,
§ 6º, artigos 3°, I, alínea "c", e 36, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, respectivamente;
arrecadação de recursos sem a correspondente emissão de recibo eleitoral, pelos prestadores, em
desacordo com o art. 7º da Res. TSE nº 23.607/2019; disparidade de valores pagos a fornecedores
de serviços semelhantes, com o pagamento de valor 1267% superior a uma prestadora que
realizava o mesmo serviço do que outra, faltando transparência na escrituração das contas
apresentadas, caracterizando indícios de irregularidade na aplicação dos recursos de campanha,
em afronta ao art. 35, § 12, da Resolução 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES
PREFEITO (RECORRENTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES (RECORRENTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 APARECIDO RENATO HONORIO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
APARECIDO RENATO HONORIO (RECORRENTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42747
291
27/10/2021 19:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.882

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600306-60.2020.6.16.0099 –
Congonhinhas – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
EMBARGANTE: APARECIDO RENATO HONORIO
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR0083144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR0074746
EMBARGANTE: JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR0074746
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 APARECIDO RENATO HONORIO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR0083144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR0074746
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES PREFEITO
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR0074746
EMBARGADO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS.
ARTIGO 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. DOCUMENTOS
INSUFICIENTES PARA ALTERAR A CONCLUSÃO DO JULGADO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.

1. Não é contraditório o acórdão que, mantendo a decisão recorrida, nega
provimento ao recurso interposto, pois pequenas alterações no fundamento da
sentença não correspondem ao acolhimento da pretensão do recorrente, que é
a reforma do julgado.

2. Não se admite a juntada de documentos após o prazo previsto no artigo 64,
§3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, exceto nos casos em que (i) o
documento se referir a irregularidade apontada apenas no parecer conclusivo e
for juntado no prazo para manifestação; (ii) o documento objetivar o
Num. 42747291 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/10/2021 19:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102719125815500000041723111
Número do documento: 21102719125815500000041723111

afastamento da determinação de devolução de recursos supostamente
irregulares; (iii) tratar-se de documento juridicamente reconhecido como novo.

3. É documento novo, nos termos do artigo 435, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, aquele que se destina a "fazer prova de fatos ocorridos
depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram
produzidos nos autos".

4. Pequenos fragmentos de depoimentos lacônicos e inconclusivos, incluindo
alguns prestados por informantes, são insuficientes para comprovar a alegação
do embargante e alterar a conclusão do acórdão embargado.

5. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para analisar os documentos
apresentados e integrar o julgado, sem alterar seu conteúdo.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaracao, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 26/10/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES, em face
de acórdão lavrado por este Tribunal (ID 36719416) que, por unanimidade de votos, conheceu e negou
provimento ao Recurso Eleitoral por ele interposto, mantendo a sentença do Juízo da 99ª Zona Eleitoral –
Congonhinhas, que desaprovou suas contas relativas às Eleições 2020.

O embargante alegou, em síntese, que há contradição entre a fundamentação do acórdão, que
afastou várias das irregularidades que fundamentaram a sentença de primeiro grau, e a parte dispositiva, na
qual constou o desprovimento do recuso.

Sustentou, ainda, haver ponto relevante sobre o qual o Tribunal não se pronunciou e que se
comprova por meio dos documentos novos que juntou. Aduziu que o acórdão embargado manteve a conclusão
do Juízo de primeiro grau quanto à suposta disparidade entre os valores pagos aos cabos eleitorais sob o
fundamento de “prestigiar a avaliação e ponderação realizadas pelos juízes de primeiro grau”, argumento que
não se sustenta ante a existência de provas de que a Sra. Heloísa percebeu remuneração maior do que a dos
demais cabos eleitorais porque exerceu a função de coordenadora da campanha.

Alegou que, ademais do contrato já acostado aos autos (ID 29691366), as testemunhas
Matheus Antunes Mendonça, Oleni Tanni e Heloísa de Fátima Campos, inquiridas nos autos de Representação
nº 0600003-12.2021.6.16.0099, em audiência realizada em 09/04/2021, após a interposição do Recurso
Eleitoral, comprovam a função diferenciada exercida pela Sra. Heloísa a justificar a remuneração que lhe foi
paga.
Num. 42747291 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/10/2021 19:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102719125815500000041723111
Número do documento: 21102719125815500000041723111

Afirmou que o caso não se amolda ao precedente do Recurso Eleitoral nº 0600651-
52.2020.6.16.0155, mencionado no acórdão recorrido, pois na espécie há provas de que a Sra. Heloísa exercia
função de coordenadora de campanha e de que houve um equívoco na formalização e juntada do primeiro
contrato juntado, no qual constava com “mero cabo eleitoral”.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar a contradição
apontada e, com a atribuição de efeitos infringentes, analisar os documentos apresentados, aprovando as
contas. (ID 37130466).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos, por entender que não há a contradição indicada, mas mera pretensão de rediscussão da causa
(ID 41506916).

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer dos presentes embargos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas seguintes
hipóteses:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção
de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso, o embargante busca sanar suposta contradição acórdão embargado, que afastou
várias das irregularidades que fundamentaram a sentença recorrida, mas, na parte dispositiva, negou
provimento ao recurso. No entender do embargante, o dispositivo contradiz a fundamentação do acórdão,
devendo constar como resultado do julgamento o parcial provimento do recurso interposto.

Em que pesem tais alegações, não se verifica a contradição apontada, pois, apesar de afastar o
entendimento pela irregularidade de alguns apontamentos constantes do parecer conclusivo, o acórdão
manteve a decisão recorrida, considerando que a irregularidade subsistente, qual seja, a disparidade de
valores pagos a fornecedores de serviços semelhantes, por sua gravidade, é suficiente para a desaprovação
Num. 42747291 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/10/2021 19:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102719125815500000041723111
Número do documento: 21102719125815500000041723111

das contas.

Importante consignar que a tutela recursal diz respeito à alteração do resultado da decisão
recorrida e não do seu fundamento. A análise de cada uma das irregularidades apontadas no processo de
prestação de contas não constitui, por si só, um capítulo da sentença.

Com efeito, conforme a lição de Cândido Rangel Dinamarco, o capítulo da sentença é “uma
unidade elementar autônoma, no sentido de que cada um deles expressa uma deliberação específica; cada
uma dessas deliberações é distinta das contidas nos demais capítulos e resulta da verificação de pressupostos
próprios, que não se confundem com os pressupostos das outras” [1].

No processo de prestação de contas, a regularidade das contas depende da inexistência de
vícios, sejam eles de ordem formal ou material. Havendo o apontamento de irregularidades, a análise de todas
elas constitui uma única deliberação que levará à conclusão pela suficiência da aposição de ressalvas ou pela
desaprovação das contas. A desaprovação tendo como fundamento uma, duas ou dez irregularidades decorre
da mesma deliberação e é absolutamente irrelevante. O resultado prático da demanda, independentemente do
fundamento, é o mesmo.

Note-se que o pedido deduzido pelo embargante em suas razões recursais (ID 29693916) foi de
que o recurso fosse “PROVIDO em sua totalidade, reformando-se a r. sentença de Primeiro Grau para o fim de
julgar-se aprovadas, quando muito com ressalvas, as contas apresentadas”.

Tendo o acórdão recorrido concluído pela manutenção da desaprovação das contas, não
acolheu o pedido formulado, não proveu o recurso em nenhuma medida, não havendo, pois, contradição entre
sua fundamentação e a parte dispositiva, ainda que algumas irregularidades tenham sido afastadas.

E em relação às irregularidades expressamente afastadas no acórdão embargado, não se
justifica a interpretação do embargante no sentido de que o desprovimento do recurso ensejaria a sua
manutenção, pois, nos termos do artigo 1008 do Código de Processo Civil, “o julgamento proferido pelo tribunal
substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”, inclusive no que tange à extensão da
fundamentação.

Quanto à alegação de “necessidade de pronunciamento sobre ponto que não se pronunciou”,
nota-se que não se trata de apontamento de omissão propriamente dita, pois o embargante pretende que esta
Corte analise documentos cuja juntada deu-se com a peça dos Embargos.

Esta Corte, adotando jurisprudência já consolidada no Tribunal Superior Eleitoral, firmou
entendimento no sentido de que não se admite a juntada de documentos após o prazo previsto no artigo 64,
§3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, salvo se: i) o documento se referir a irregularidade apontada apenas no
parecer conclusivo, e for juntado no prazo para manifestação; ii) o documento objetivar o afastamento da
determinação de devolução de recursos supostamente irregulares; iii) tratar-se de documento juridicamente
reconhecido como novo.

O documento juridicamente novo está previsto no artigo 435 do Código de Processo Civil, nos
seguintes termos:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a
Num. 42747291 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/10/2021 19:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102719125815500000041723111
Número do documento: 21102719125815500000041723111

contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à
parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em
qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Os documentos juntados pelo embargante são vídeos dos depoimentos prestados por Matheus
Antunes Mendonça, Oleni Tanni e Heloísa de Fátima Campos, que foram inquiridos nos autos de
Representação nº 0600003-12.2021.6.16.0099, em audiência realizada em 09/04/2021.

Depreende-se dos autos que o relatório preliminar para expedição de diligências foi expedido
em 25/01/2021, o embargante foi dele intimado em 27/01/2021 e apresentou sua manifestação, acompanhada
de documentos, em 30/01/2021. Após a apresentação do parecer ministerial em primeiro grau, o embargante,
mais uma vez de modo tempestivo, apresentou manifestação e documentos. Sobreveio a sentença recorrida
em 16/02/2021, da qual foi interposto recurso, após o julgamento dos Embargos de Declaração, em
12/03/2021.

Conclui-se, pois, que embora os documentos destinem-se a afastar irregularidade apontada no
primeiro relatório preliminar para expedição de diligências, foram produzidos em data posterior, quando já
interposto o Recurso Eleitoral apreciado por esta Corte. Embora o embargante tenha apresentado memoriais
em 10/06/2021 (ID 36479016), quando os documentos já existiam, esta é a primeira oportunidade oficial em
que se manifestou nos autos, não havendo elementos que demonstrem a não observância do princípio da boa-
fé, previsto no artigo 5º do Código de Processo Civil.

Assim, ante o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 435, parágrafo único, do Código
de Processo Civil, conheço dos documentos acostados nos IDs 37130516, 37130566, 37130616 e 37130666 e
passo a analisá-los:

A única irregularidade considerada subsistente pelo acórdão embargado foi a disparidade de
valores pagos aos cabos eleitorais contratados para a realização da campanha. Enquanto Michelle Aparecida
de Oliveira recebeu R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) para trabalhar como cabo eleitoral no período de
04/11/2020 a 15/11/2020, Heloísa de Fátima Silva Campos recebeu R$ 5.322,09 (cinco mil, trezentos e vinte e
dois reais e nove centavos) para o período de 22/10/2020 a 15/11/2020.

No contrato inicialmente acostado pelo embargante para comprovar a realização da despesa,
constante dos IDs 29679716, 29697366, 29861166, 29686666, 29704266 e 29868216, da descrição do objeto
consta “a prestação de serviços de CABO ELEITORAL, (...), correspondendo realização de visitas domiciliares
com a entrega de impressos de propaganda eleitoral”. Após a indicação da irregularidade pela análise técnica,
o embargante acostou novo contrato, desta vez descrevendo o objeto como “a prestação de serviços de
COORDENADORA DE CAMPANHA, (...), correspondendo realização de visitas domiciliares com a entrega de
impressos de propaganda eleitoral”.

A juntada do novo contrato, evidentemente confeccionado com o intuito de sanar a
irregularidade apontada, não foi considerado suficiente pelo acórdão embargado, razão pela qual o embargante
pretende, com os depoimentos ora acostados, comprovar que Heloísa efetivamente exerceu função
diferenciada que justificava o pagamento de remuneração superior à dos demais cabos eleitorais.

Os 3 (três) vídeos acostados contém fragmentos dos depoimentos prestados por uma
testemunha e duas informantes, ouvidas nessa qualidade por serem servidoras públicas municipais, detentoras
de cargos comissionados na administração do embargante.

Matheus Henrique Antunes Mendonça, inquirido na qualidade de testemunha, afirmou em seu
Num. 42747291 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/10/2021 19:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102719125815500000041723111
Número do documento: 21102719125815500000041723111

depoimento, no que interessa ao caso dos autos, que acreditava que Heloísa era coordenadora, pois alguns
assuntos eram tratados somente com ela. Igualmente lacônico foi o depoimento da informante Oleni Tanno,
que se limitou a afirmar que via mais Heloísa no escritório de campanha.

O único depoimento que poderia ser considerado um pouco mais consistente para os fins aqui
pretendidos é aquele prestado pela própria Heloísa, que descreveu algumas atividades que exerceria na
alegada função de coordenação, tais como entrega de material a candidatos e colheita de assinaturas em
documentos para posterior encaminhamento para a contadora da campanha.

Os três depoimentos, ainda que considerados em conjunto, não são aptos a comprovar que as
atividades desenvolvidas por Heloísa durante a campanha eram diferenciadas e justificavam uma remuneração
1.267% superior à dos demais colaboradores. Primeiro porque, como já mencionado, foram absolutamente
lacônicos acerca da suposta coordenação exercida por Heloísa. Matheus afirmou acreditar que ela era
coordenadora, enquanto Oleni a via com frequência no escritório de campanha.

Heloísa, repita-se, foi inquirida na qualidade de informante, o que, por si só, reduz o valor
probante de suas declarações. Ademais disso, o pequeno trecho do depoimento acostado aos autos, no qual a
informante responde às questões formuladas pelo advogado do ora embargante naqueles autos, não permite
se aferir algum elemento que indique a veracidade das informações prestadas. Não há, no trecho juntado,
reperguntas do advogado da contraparte ou do Ministério Público Eleitoral que indique, por exemplo, a coesão
das informações prestadas.

Nesse contexto, os pequenos trechos dos depoimentos não se prestam a comprovar que
Heloísa de Fátima Silva Campos tenha efetivamente exercido função de coordenação da campanha,
inexistindo, portanto, elementos aptos a alterar a conclusão do acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
JOSÉ OLEGÁRIO RIBERITO LOPES, e, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, para o fim de analisar
os documentos novos juntados, integrando o acórdão embargado sem alterar sua conclusão.

FLÁVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600306-
60.2020.6.16.0099 - Congonhinhas - PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA -
[1] DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos da sentença. São Paulo: Malheiros, 2002.
Num. 42747291 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/10/2021 19:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102719125815500000041723111
Número do documento: 21102719125815500000041723111

EMBARGANTES: ELEICAO 2020 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES PREFEITO, JOSE
OLEGARIO RIBEIRO LOPES - Advogados dos EMBARGANTES: LUIS GUSTAVO FERREIRA
RIBEIRO LOPES - PR36846, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR0074746 -
EMBARGANTES: ELEICAO 2020 APARECIDO RENATO HONORIO VICE-PREFEITO,
APARECIDO RENATO HONORIO - Advogados dos EMBARGANTES: LUIS GUSTAVO
FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA -
PR0074746, MARIA ISABEL MONTEIRO - PR0083144, THAIS FERNANDA MARIANO DE
PAIVA - PR94043 - EMBARGADO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.10.2021.

Num. 42747291 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/10/2021 19:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102719125815500000041723111
Número do documento: 21102719125815500000041723111